Tribunal: TJDFT
Processo: 0720516-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720516-43.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: RONEY FLAVIO RODRIGUES BERNARDES DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48h seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, consoante previsto no art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, bem como no artigo 74 e § 3o do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dos autos consta o comprovante de pagamento do preparo e das custas processuais, contudo há divergência entre o código de barras das guias de recurso ID. 65117398/65117399 e os comprovantes de pagamento ID.65117396/65117397. Assim, fica intimada a recorrente na pessoa do advogado (a), para comprovar que já efetuou o pagamento do preparo e das custas processuais, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento das custas, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. I. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito